Tribunal: TJMT
Processo: 1017139-95.2019.8.11.0002
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-06-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017139-95.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BRUNA CRISTINA DOS SANTOS - CPF: 016.060.381-17 (APELANTE), THAIS STELLATO CALIXTO DOS SANTOS ANDRADE - CPF: 998.152.571-53 (ADVOGADO), CIC - CENTRAL DE IMOVEIS CUIABA LTDA - CNPJ: 01.055.599/0001-23 (APELADO), ALANA CAROLINA OLIVEIRA CARNEIRO - CPF: 054.702.231-08 (ADVOGADO), GOLDEM GESTAO DE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME - CNPJ: 08.793.239/0004-10 (APELADO), TELMA REGINA RIBEIRO DONATONI - CPF: 208.492.301-87 (ADVOGADO), CIC - CENTRAL DE IMOVEIS CUIABA LTDA - CNPJ: 01.055.599/0001-23 (APELANTE), ALANA CAROLINA OLIVEIRA CARNEIRO - CPF: 054.702.231-08 (ADVOGADO), NADESKA CALMON FREITAS - CPF: 502.482.601-97 (ADVOGADO), NADESKA CALMON FREITAS - CPF: 502.482.601-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA CIC - CENTRAL DE IMÓVEIS CUIABÁ LTDA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, E POR MAIORIA, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE BRUNA CRISTINA DOS SANTOS, NOS TERMOS DO VOTO DA 1a VOGAL – DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA.
TOMARAM PARTE NO JULGAMENTO OS EXMOS. SRS. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO - RELATOR; DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA - 1a. VOGAL; DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO - 2a. VOGAL; DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (CONV.) - 3o. VOGAL, DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO (CONV.) - 4a. VOGAL.

E M E N T A

02 (DOIS) RECURSOS DE APELAÇÃO –
AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ATRASO NA ENTREGA DA NFRAESTRUTURA E UNIDADE IMOBILIÁRIA ADQUIRIDA – CULPA DO VENDEDOR COMPROVADA – RESCISÃO CONTRATUAL – RESTITUIÇÃO INTEGRAL EM PARCELA ÚNICA – JUROS DE MORA – TERMO INICIAL A PARTIR DA CITAÇÃO – MULTA MORATÓRIA DEVIDA PELA IMOBILIÁRIA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA –
RECURSOS DA CONSUMIDORA E DA IMOBILIÁRIA DESPROVIDOS
.

1 - O descumprimento do contrato particular de compromisso de compra e venda de unidade imobiliária, em razão do injustificado atraso na entrega das obras de infraestrutura, enseja o direito de o contratante rescindir a avença, com o ressarcimento integral das quantias pagas.

2 - Em caso de rescisão de contrato de compra e venda de imóvel por culpa da promitente vendedora, os juros de mora sobre o valor a ser restituído incidem a partir da citação. Precedente STJ.

3 - O STJ assentou entendimento no sentido de que, no contrato de adesão firmado entre o comprador e a Construtora/Incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor. (REsp Repetitivo n. 1614721/DF, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, DJe 25/06/2019).

4 - O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento segundo o qual não é cabível a condenação em compensação por danos morais na hipótese em que há simples atraso na entrega do imóvel pela construtora ou pela incorporadora, pois o dissabor inerente à expectativa frustrada decorrente de mero inadimplemento contratual se insere no cotidiano das relações comerciais e não implica lesão à honra ou violação da dignidade humana.

5 - No caso, a fundamentação do dano moral está justificada somente na frustração da expectativa da consumidora, que se privou do uso do imóvel pelo tempo em que perdurou o atraso na entrega da obra, sem nenhuma circunstância adicional que pudesse causar grave sofrimento ou angústia a ponto de configurar dano moral.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Dupla Apelação Cível interposta por BRUNA CRISTINA DOS SANTOS e CIC - CENTRAL DE IMÓVEIS CUIABÁ LTDA. contra a sentença proferida nos autos de Ação de Rescisão do Contrato e Devolução do Dinheiro c/c Indenização por dano moral e material no 1017139-95.2019.811.0002, perante a 3a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, cujo dispositivo restou assim consignado:

“
Posto isto, julgo parcialmente procedentes os pedidos iniciais para: a) declarar rescindindo o Contrato Particular de Compromisso de Compra e Venda de Unidade Imobiliária, encartado no id. 26013428, firmado entre as partes; b) condenar a requerida CIC – CENTRAL DE IMÓVEIS DE CUIABÁ LTDA ao pagamento da quantia de R$ 13.536,90 (treze mil quinhentos e trinta e seis reais e noventa centavos) em favor da requerente, a título de devolução das quantias pagas, cujo valor deverá corrigido monetariamente pelo INPC a partir do desembolso e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e, c) condenar a requerida CIC – CENTRAL DE IMÓVEIS DE CUIABÁ LTDA ao pagamento de multa contratual no equivalente a 10% sobre o valor do contrato que corresponde a importância de R$ 3.879,12 (três mil oitocentos e setenta e nove reais e doze centavos), cujo valor deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde a prolação da sentença e, Em consequência, resolvo o mérito, na forma do art. 487, I do CPC. Considerando que a requerente decaiu de parte mínima dos pedidos, condeno a parte requerida ao pagamento das custas processuais e na verba honorária, esta arbitrada em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, ante a natureza e importância da causa, o grau do zelo do trabalho profissional, o local da prestação dos serviços e o tempo despendido (art. 85 § 2o, CPC). Transitado em julgado, aguarde o cumprimento voluntário da obrigação no prazo de quinze (15) dias, findo o qual, não havendo qualquer manifestação, ordeno sejam os autos remetidos ao arquivo. P.I. Cumpra-se.

Em suas razões de recurso (id.
113055526), a CIC - CENTRAL DE IMÓVEIS CUIABÁ LTDA, pugna pela reforma da sentença, argumentando que (i) É
indevida a aplicação da multa penal, e segundo alega, não houve atraso na entrega do empreendimento; (ii) fala que o juízo a quo não observou a certidão de conclusão da obra acostado nos autos, a qual indica que o imóvel objeto da lide estava pronto pra ser entregue dentro do prazo estabelecido em contrato, inclusive aprovado pelo município de Santo Antônio; (ii) fala da
inexistência de culpa quanto à rescisão contratual, e sim da manifestação de vontade dos apelados em rescindi-lo, atribuindo à esta a culpa exclusiva pela rescisão, situação que autoriza a retenção de 10% (dez por cento) sobre os valores pagos,
em cumprimento as clausulas contratuais devidamente anuídas pelas partes, conclui afirmando que a parte autora/apelante não conseguiu desincumbir de seu ônus, ao apenas juntar fotos do empreendimento, como forma d imputar à empresa/apelante a responsabilidade pelo distrato, aquela foi sendo assim, pugna pelo conhecimento e provimento do presente recurso.

Devidamente intimada (id. 113055532) a parte autora deixou transcorrer in albis, sem apresentar contrarrazões.

Nas razões recursais da Sra BRUNA CRISTINA DOS SANTOS, (id. 113055522), pugna pela reforma da sentença ora objurgada no ponto em que não reconheceu o dano moral indenizável, para tanto alega que; (i) a empresa apelante não cumpriu com o avençado no contrato, ao atrasar demasiadamente a conclusão da obra e com isso, lhe causou frustração com a expectativa do sonho de ter seu imóvel não concretizado, visto que a Empresa/apelante abandonou a obra antes do termino, sendo que tal ilicitude foi expressamente confirmada na sentença primeva, sendo assim, evidente o dever de indenizar da empresa quanto aos danos morais sofridos. Nesses termos pede pelo provimento do presente recurso para julgar procedente o feito, para condenar a empresa ora apelante, ao pagamento por dano moral, uma vez estar demonstrado todo o abalo e constrangimento sofrido pela Apelante.

Contrarrazões apresentada (id. 113055531).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Dupla Apelação Cível interposta por BRUNA CRISTINA DOS SANTOS e CIC - CENTRAL DE IMOVEIS CUIABA LTDA contra a sentença proferida nos autos de Ação de Rescisão do Contrato e Devolução do Dinheiro c/c Indenização por dano moral e material no 1017139-95.2019.811.0002, perante a 3a Vara Cível da Comarca de Varzea Grande/MT, que julgou parcialmente procedente o presente feito.

Inicialmente, tendo em vista que a matéria constante nas razões recursais da Construtora
CIC - CENTRAL DE IMOVEIS CUIABA LTDA abrange também a matéria tratada no recurso do Sra BRUNA CRISTINA DOS SANTOS, passarei a análise dos recursos em conjunto.

Anoto de início, que a relação travada entre as partes é de natureza consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no CDC.

Pois bem. Deflui dos autos que na data de 26 de setembro de 2014 a autora/apelante celebrou com a empresa/apelante, Contrato
compra e venda de um lote no empreendimento denominado Ecoville Pantanal – Loteamento Campestre de Pesca e Lazer, localizado na Rua Cabaceira do Pantanal, Quadra 08, Lote 04, em Santo Antônio de Leverger, pelo valor integral de R$ 38.791,28 (trinta e oito mil, setecentos e noventa e um reais e vinte e oito centavos), onde restou convencionado na clausula 17a do referido contrato, que a entrega prevista seria em outubro de 2017, com tolerância de 06 (seis) meses. Todavia, a Construtora ora apelante não honrou com sua obrigação no contrato, sem entregar o empreendimento devidamente pronto até a data da propositura da presente lide (11/11/2019), insta ressaltar, que a autora apelante já havia efetuado o pagamento de R$ 13.801,16 (treze mil, oitocentos e um reais e dezesseis centavos).

Ao analisar o feito, o Magistrado de piso, por entender que houve culpa da promitente vendedora pela rescisão do contrato, porque ultrapassado o prazo de entrega do empreendimento, contado o período de tolerância de 180 dias, julgou parcialmente procedentes os pedidos da demanda para determinar a restituição integral do valor pago, todavia, afastou o dano moral.

No caso, dos documentos colacionados, verifica-se que ficou incontroverso o atraso na entrega do empreendimento, porquanto, apesar de se tratar de loteamento campestre, a infraestrutura prometida não foi entregue na data estipulada no contrato, cujo prazo final, incluindo a prorrogação de 06 (seis) meses, era o mês de abril de 2018, conforme disposto na cláusula 17a do pacto firmado entre as partes.

Logo, a relação jurídica em discussão deve ser elucidada à luz do disposto no Código de Defesa do Consumidor, por se enquadrarem as partes litigantes nos conceitos de consumidor e fornecedor, consoante os artigos 2o e 3o da referida norma (Lei n. 8.078/1990).

Também, a resolução contratual é direito subjetivo dos consumidores, opera-se pela manifestação de vontade da parte que não tem mais interesse em dar continuidade ao vínculo contratual.

Pois bem.

Sabe-se que, na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva da vendedora/construtora, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento.

No caso, ficou demonstrada culpa da promitente vendedora pela rescisão do contrato, como consignado na sentença recorrida, cujo fragmento se transcreve:

“(...)
Analisando o contrato firmado entre as partes verifico que a previsão de “entrega dos serviços e obras” (cláusula 17a) do empreendimento ficou estipulada para o mês de outubro/2017, com tolerância de 06 meses para a entrega completa do empreendimento, conforme cláusula 17a do Contrato Particular de Compromisso de Compra e Venda de Unidade Imobiliária, encartado no id. 26013428. Contudo, até a propositura da presente ação, em 11/11/2019, o empreendimento ainda não havia sido entregue com todas as obras anunciadas na propaganda, quer sejam: guarita de segurança; perímetro externo do loteamento com alambrado e cerca viva; tablados para pesca; rampa para barcos; salão de festas; quiosques com churrasqueiras; quadras e campo de futebol, paisagismo; parque saúde com lago contemplativo (id. 26013430). É certo que propaganda veiculada integrava o contrato, de modo a obrigar o fornecedor a cumpri-lo em seus exatos termos, à luz do art. 30 do CDC: “Art. 30. Toda informação ou publicidade, suficientemente precisa, veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos ou apresentados, obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar e integra o contrato que vier a ser celebrado.” No entanto, ao que consta das fotos juntadas com a inicial e com a contestação, nada do que foi objeto da propaganda veiculada pela requerida foi efetivamente realizado no empreendimento. Aliás, as imagens juntadas pela requerida demonstram que apenas uma parte da infraestrutura prometida havia sido realizada (id. 57365978). Friso, ademais, que embora alguns adquirentes tenham iniciado a construção de suas residências no empreendimento/loteamento, mesmo estando faltando as obras anunciadas por ocasião da venda, isso não retira a responsabilidade da requerida pela concretização do empreendimento, tampouco obriga o requerente a receber o lote de forma diversa da contratada. (...).

Portanto, ante a resolução do contrato por inadimplemento do requerido, deve este proceder a imediata devolução de R$ 13.801,16 (treze mil, oitocentos e um reais e dezesseis centavos), nos termos da sentença a quo.

Assim, realça-se, nos casos de rescisão de contrato de promessa de compra e venda de imóvel por culpa exclusiva da promitente-vendedora, a jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de devolução integral do valor pago (
Súmula 543/STJ
), como determinado na sentença.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. O TRIBUNAL DE ORIGEM CONCLUIU QUE FOI COMPROVADO O ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL POR CULPA DA PROMITENTE-VENDEDORA. ALTERAÇÃO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O Tribunal de origem, com arrimo no acervo fático-probatório, concluiu que foi comprovado o atraso injustificado na entrega do imóvel por culpa exclusiva da promitente-vendedora. A pretensão de alterar tal entendimento demandaria o reexame do acervo fático-probatório e análise de cláusulas contratuais, o que é inviável em sede de recurso especial, conforme dispõem as Súmulas 7 e 5, ambas do STJ. 2. Rejeitado o pedido de retenção de 25% (vinte e cinco por cento) dos valores pagos pelo consumidor, na medida em que
A ITERATIVA JURISPRUDÊNCIA DESTA EG. CORTE FIRMOU-SE PELA DEVOLUÇÃO INTEGRAL EM CASO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL POR CULPA EXCLUSIVA DA PROMITENTE-VENDEDORA
, ora agravante. Incidência da Súmula 543/STJ. 3. "A Corte local, ao fixar a data da citação como o termo inicial dos juros de mora incidentes sobre o valor das parcelas a serem restituídas, nos casos em que a rescisão do contrato foi causada exclusivamente pelo promitente vendedor, alinhou-se ao entendimento deste Superior Tribunal de Justiça (AgInt no REsp 1.729.742/SE, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 15/05/2018, DJe de 28/05/2018). 4. Agravo interno desprovido.” (AgInt no AREsp 1477168/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 05/09/2019, DJe 26/09/2019) (grifei).

Este, aliás, é o entendimento do STJ, consolidado no julgamento do REsp n. 1300418/SC, representativo de controvérsia:

“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE COMPRA DE IMÓVEL. DESFAZIMENTO. DEVOLUÇÃO DE PARTE DO VALOR PAGO. MOMENTO. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: em contratos submetidos ao Código de Defesa do Consumidor, é abusiva a cláusula contratual que determina a restituição dos valores devidos somente ao término da obra ou de forma parcelada, na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel, por culpa de quaisquer contratantes. Em tais avenças, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento. 2. Recurso especial não provido.” (STJ. REsp n. 1300418/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13.11.2013, DJe 10.12.2013).

Da multa moratória

No que concerne à cláusula penal moratória, o STJ igualmente definiu o tema em Recurso Repetitivo em que assentou que, no contrato de adesão firmado entre o comprador e a Construtora/Incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor. (REsp Repetitivo n. 1614721/DF, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, DJe 25/06/2019).

No caso concreto, no que tange à multa contratual, o Clausula décima quinta, que trata da mora e do inadimplemento, ficou estabelecida a multa de 10% (dez por cento) do valor total deste contrato, corrigido pelo IGPM-FGC a partir desta data até rescisão deste, além das custas judiciais e honorários advocatícios exigidas para a solução da lide (Id. 113051681 - pág. 11).

Nesse ponto, a sentença consignou:

“(...)
Também faz jus a parte autora a incidência da multa pelo descumprimento contratual por parte da requerida, a qual vem prevista na cláusula décima quinta do contrato, nos seguintes termos: Cláusula décima quinta: A parte que por inadimplência der causa a rescisão deste contrato ficará sujeita a uma multa equivalente a 10% (dez por cento) de seu valor total, além das custas judiciais e honorários advocatícios exigidas para a solução da lide, sem prejuízo das perdas e danos comprovados. Diante disso, deve ser aplicada a multa de 10% sobre o valor do contrato (R$ 38.791,28), que corresponde a importância de R$ 3.879,12 (três mil oitocentos e setenta e nove reais e doze centavos).

Do dano moral

Ressalta-se que é possível a condenação por danos morais decorrentes de atraso de entrega de imóvel, porque além de a Construtora/apelante não ter entregado o imóvel na data inicialmente aprazada, utilizou toda a tolerância unilateral a seu favor e, ainda assim, não entregou o imóvel no prazo excedente.

A demora no recebimento frustrou as expectativas, as metas e o ideal da parte autora, que esteve privada de dispor do imóvel por tempo considerável. A angústia, dissabor, insatisfação e decepção vivenciados violaram sua integridade emocional, portanto resta claro o dano moral.

Aliás, recentemente, ao analisar caso semelhante esta e. Quarta Câmara decidiu:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM DEVOLUÇÃO DE QUANTIAS PAGAS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
LOTEAMENTO
–
INFRAESTRUTURA PROMETIDA PELA RÉ NÃO ENTREGUE NO PRAZO CONTRATUALMENTE ESTIPULADO
– INOBSERVÂNCIA DO ARTIGO 373, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL -
DANO MORAL – OCORRÊNCIA
- SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. I - Embora não se conforme com o resultado da sentença recorrida, da análise dos documentos carreados aos autos, extrai-se que a ré, ora apelante, não cumpriu sua obrigação de entregar toda a infraestrutura do empreendimento, no prazo estipulado contratualmente. II - Tanto é assim que, observando as fotos carreadas com a inicial (id. 97262510 e 97262511), datadas de setembro de 2019, e comparando-as com as imagens do prospecto de id. 97262509 – págs. 1 a 10, divulgado pela ré, ora apelante, constata-se claramente que toda a infraestrutura prometida não foi entregue até a data estipulada contratualmente, cujo prazo final, incluindo a prorrogação de 06 (seis) meses, era o mês de abril de 2018, conforme disposto na cláusula 17a do contrato firmado entre as partes. III - Nesse contexto, como a autora, ora apelada, comprovou o fato constitutivo do seu direito, competia à ré, ora apelante, demonstrar algum fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito perseguido, do que não se desincumbiu, conforme preceito expresso do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil. IV - Ainda, melhor sorte não socorre à ré, ora apelante, para que a indenização por danos morais seja afastada, haja vista que, como não houve qualquer justificativa plausível para a demora na entrega de toda infraestrutura do loteamento (que ultrapassou mais de 17 (dezessete meses) da data final para sua entrega, contando o prazo de tolerância), é evidente que a autora, ora apelada, sofreu uma enorme frustração em não poder usufruir de toda estrutura que lhe havia sido prometido, situação que, à toda evidência, ultrapassa o mero aborrecimento e/ou transtornos da vida cotidiana.” (N.U 1059323-46.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/09/2021, Publicado no DJE 10/09/2021)

Quanto ao valor da indenização, deve atender ao caráter sancionatório e inibitório, portanto, terá que de ser suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva, considerado o grau da ofensa e a condição socioeconômica do ofensor e do ofendido, de forma a não provocar o enriquecimento sem causa, nem ser irrisório a ponto de tornar a medida inócua.

Da mesma forma, tem-se que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corresponde aos critérios acima referidos e está em conformidade com o aplicado pelo STJ e por este Egrégio Tribunal de Justiça, em situações análogas, como acima transcrito.

Logo, é caso de reforma da sentença recorrida, nesta parte, para condenar a requerida ao pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a titulo de indenização por dano moral, acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação e corrigido monetariamente pelo INPC, a partir do arbitramento.

Com essas considerações, conheço dos recursos, DOU PROVIMENTO ao Recurso da Sra Bruna Cristina Dos Santos, para condenar a Construtora
C.I.C - Central de Imóveis de Cuiabá Ltda.
ao pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por dano moral, acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação e corrigido monetariamente pelo INPC, a partir do arbitramento. Quanto ao Recurso da Construtora ora apelante, NEGO-LHE PROVIMENTO.

E, em atendimento ao que determina o art. 85, §§ 11, do CPC, em razão do trabalho elaborado pelo patrono da AUTORA em grau recursal, majoro a verba honorária sucumbencial a ele devida, que foi fixada na r. sentença, em 15% (quinze por cento) para o patamar de 18% (dezoito por cento).

É como voto.

V O T O V E N C E D O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (1a VOGAL)

Senhor Presidente,

Nestes casos não voto concedendo o dano moral, porque o STJ já firmou o entendimento que no descumprimento puro e simples de contrato não cabe dano moral. Apenas no caso de atraso na entrega, a não ser em situações que além do atraso, ocorra algum outro fator de ofensa a honra subjetiva, o que não é este caso.

Peço
venia
a Vossa Excelência para divergir, e extirpar a indenização por dano moral.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

V O T O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (1a VOGAL)

Senhor Presidente,

Nestes casos não voto concedendo o dano moral, porque o STJ já firmou o entendimento que no descumprimento puro e simples de contrato não cabe dano moral. Apenas no caso de atraso na entrega, a não ser em situações que além do atraso, ocorra algum outro fator de ofensa a honra subjetiva, o que não é este caso.

Peço
venia
a Vossa Excelência para divergir, e extirpar a indenização por dano moral.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (2a VOGAL)

Acompanho o voto do relator.

EM 02 DE MARÇO DE 2022:

(Continuação da Pauta da Sessão de 23/02/2022)

O RELATOR DEU PROVIMENTO AO RECURSO SENDO ACOMPANHADO PELA 2a VOGAL – DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO. A 1a VOGAL – DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA NEGOU PROVIMENTO. EM FACE DA DIVERGÊNCIA O JULGAMENTO FOI SUSPENSO PARA APLICAÇÃO DO ART. 942 DO CPC.

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 23 DE MARÇO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (2o VOGAL)

Acompanho o voto da divergência.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (4o VOGAL)

Acompanho o voto da divergência.

EM 23 DE MARÇO DE 2022:

À UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA CIC - CENTRAL DE IMÓVEIS CUIABÁ LTDA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, E
POR MAIORIA
, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE BRUNA CRISTINA DOS SANTOS, NOS TERMOS DO VOTO DA 1a VOGAL – DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2022